Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1007621-53.2020.8.11.0000
RECORRENTE: PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E OUTRO
Vistos.
Conforme consta na certidão de id. 74686455, “(...)Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais deste Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, em virtude do pedido de Justiça Gratuita”.
Assim, como foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se o recorrente para apresentar os documentos que entender pertinentes que comprovem sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça